Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008944-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos servidores JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTAQUIO CORREIA. O DF não se opôs aos cálculos (ID: 31260796). No ID: 31718033, o exequente requereu a expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29740660, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTAQUIO CORREIA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DA EXECUÇÃO). Brasília, 10 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador